Tribunal: TCU
Processo: 020.727/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6913/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.727/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Paola de Lima Vichy (XXX.488.707-XX); Patricia Helena da Silva Costa (XXX.907.027-XX); Paula Angelica Campos Kleiman (XXX.254.207-XX); Paulo Del Peloso Carneiro (XXX.234.837-XX); Pedro Barreto de Moraes (XXX.704.427-XX); Pedro Rolo Benetti (XXX.205.117-XX); Priscila Goncalves Santos (XXX.651.045-XX); Rachel Luiza Pulcino de Abreu (XXX.237.177-XX); Rafael Chaves Santos (XXX.500.077-XX); Rafael Hanzelmann Teixeira Bastos (XXX.820.507-XX); Rafael Nigri Roizenblit (XXX.717.717-XX); Rafael Tavares de Albuquerque (XXX.654.257-XX); Rafaela Rocha do Nascimento (XXX.905.537-XX); Rafaela Selem Moreira (XXX.501.487-XX); Raquel Oliveira de Azevedo (XXX.424.407-XX); Raul Bueno Andrade Silva (XXX.240.048-XX); Renata Avena Maia (XXX.823.900-XX); Renata Jorge da Silva (XXX.311.447-XX); Renato Bandeira de Gouvea Machado (XXX.518.907-XX); Rhamon de Oliveira Nunes (XXX.658.747-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.